Tribunal: TJDFT
Processo: 0703212-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0703212-79.2024.8.07.0000 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ICHIBAN SUSHI ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal em face da decisão que antecipou a tutela recursal, para autorizar o redirecionamento da Execução Fiscal para Rafael de Almeida de Maria, sócio administrador da Executada. Em síntese, a Embargante aponta omissão quanto ao pedido de redirecionamento da execução, também para o sócio Ronald Fiuza Manhães Filho. É o breve relatório. Decido. Assiste razão ao Embargante, porque nas razões do Agravo de Instrumento foram apontados dois sócios da empresa Embargada, Rafael Almeida Maria e Ronald Fiuza Manhães Filho. No entanto, a decisão Id. 55485543 faz menção apenas a Rafael de Almeida de Maria. Ante o exposto, ACOLHO os Embargos de Declaração e antecipo a tutela recursal, para autorizar o redirecionamento da Execução Fiscal também para o sócio da empresa executada Ronald Fiuza Manhães Filho. Publique-se e intimem-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora